Tribunal: STF
Processo: RHC 165787
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, cuja matéria analisada em toda a cadeia recursal é a contagem do prazo para interposição do recurso de agravo regimental.
    É o relatório. Decido.
    Examinados exaustivamente os autos, após o julgamento do recurso ordinário e dos 5 recursos que a seguiram, verifico que os embargos não merecem prosperar.
    Isso porque o embargante não cumpriu os requisitos previstos nos arts 331 e 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:
     “Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.”
    No presente caso, além de não ter juntado aos autos a comprovação de que o acórdão embargado divergiu de julgado de outra Turma ou do Plenário, observo que a orientação de ambas as Turmas desta Corte é no sentido de que o prazo de 5 dias, previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, deve ser contado de acordo com o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal – CPP. Confira-se: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias, fixado pelo art. 317 do RI/STF c/c art. 39 da Lei nº 8.038/1990. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE 1.069.400-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (Rcl 29.960-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, não conheço do embargos de divergência (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator